Tribunal: TJMT
Processo: 1007909-25.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007909-25.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA - CPF: 006.422.441-46 (ADVOGADO), ITALO FRANCISCO DE SOUZA DIAS - CPF: 047.105.551-41 (PACIENTE), JUIZO DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA - CPF: 006.422.441-46 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Gravidade concreta do delito. Reiteração delitiva. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de indivíduo preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A prisão foi convertida em preventiva no mesmo dia da lavratura do auto de flagrante,
t
endo
sido
indeferido o pedido liminar pelo relator substituto.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, em especial quanto à fundamentação da decisão judicial e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3.
O juízo de origem fundamenta a decretação da prisão preventiva na necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, em razão da gravidade concreta do crime e da significativa quantidade de entorpecentes apreendida.

4.
A presença de 100
(cem)
gramas de substância análoga à maconha, confirmada por laudo pericial, aliada à reiteração delitiva
do agente
e ao modo de execução do crime, revela
sua
periculosidade
e
justifica a prisão cautelar, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal.

5. A manutenção da prisão preventiva do paciente encontra respaldo ao evidenciar o risco concreto de reiteração delitiva, conforme
se infere o Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

6
.
O
E
nunciado
O
rientativo n. 25 da
Turma de
Câmaras Criminais Reunidas d
este Tribunal de Justiça
admite a decretação ou manutenção da prisão preventiva com base na quantidade expressiva de droga apreendida, sem ofensa aos tratados internacionais ou à Constituição.

7
.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada diante das circunstâncias concretas do caso e da insuficiência dessas medidas para garantir a ordem pública e a regularidade da instrução criminal, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

IV. Dispositivo e tese
s

8
.
Pedido improcedente. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese
s
de julgamento
: "A gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, demonstrada pela quantidade significativa de entorpecente apreendido e pelas circunstâncias da conduta
do agente
, justifica a decretação da prisão preventiva.
A prisão cautelar é admissível quando presentes indícios de reiteração delitiva
;
e
forem
insufici
entes
medidas cautelares diversas."

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, e 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado
s
Orientativo n.
6 e
25 das Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Álvaro Alexander de Oliveira
em favor de
Ítalo
Francisco de Souza Dias
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de
Poconé
/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente
fo
i
preso
em flagrante delito
no dia
11
de
março

deste ano
, tendo
sua
prisão sido
convertida em preventiva
no Auto de Prisão em Flagrante n.
1000542-60.2025.8.11.0028
, em decorrência da suposta prática do crime
de tráfico de drogas
(art. 33 da Lei n. 11.343/06)
, pelo qual foi denunciado nos autos da Ação Penal n.
1000682-94.2025.8.11.0028
.

Sustenta,
o
impetrante, que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente

em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduz que
o paciente
preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade, pois
é primário,
t
e
m
residência fixa e ocupação lícita, sendo suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas
, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

Fortes nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com
a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente,
a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido pelo relator substituto Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, por intermédio das razões que se encontram no ID
274978860
, dispensando as informações do juízo de primeiro grau.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
280073857
, manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que se refere à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente; bem como no que tange à inexistência dos requisitos autorizadores à sua decretação elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vê-se que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou corretamente como elemento capaz de autorizar à prolação do édito judicial invectivado a garantia da ordem
pública,
tendo em vista a gravidade concreta do delito, supostamente, praticado pelo paciente; bem como a conveniência da instrução
criminal.

Ademais, a
fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau
encontra respaldo na gravidade concreta do fato imputado ao
paciente
, bem como na
sua
reiteração delitiva. Desta
que
-se, ainda, a natureza hedionda do delito, bem
como o modo e as circunstâncias em que foi praticado, cuja gravidade é particularmente acentuada e deve ser devidamente considerada no caso concreto, nos termos do art. 282, II, do Código de Processo Penal. Tal avaliação mostra-se ainda mais pertinente diante da significativa quantidade de entorpecente apreendida e da persistência do
paciente
na prática criminosa, evidenciando risco à ordem pública.

A propósito, veja-se esta parte da decisão desafiada:

[...]
Em consulta ao Sistema de Expedição de Certidão (
https://sec.tjmt.jus.br/
), percebe-se que não se trata de atuação esporádica ou aventureira, há indicativos que os (a) autuados possuem vida pregressa voltada ao meio criminoso, possuindo inúmeros registros criminais.

Através dos autos de n° 1000018-34.2023.8.11.0028-
PJe
, verifica-se que
o mesmo
foi responde pelas
praticas
dos delitos previsto no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal onde foi ofertada Acordo de Não-Persecução Penal;

Já nos autos de n° 1001245-59.2023.8.11.0028- Auto de Prisão em Flagrante Delito, o autuado foi posto em liberdade mediante cautelares, sendo elas “e) não cometer novo crime.” [...]

E, a
cerca da matéria de reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6
, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator conc
r
eto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem púbica, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais
por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

A
lém disso
, conforme consta do auto de prisão em flagrante, houve a apreensão de
uma porção de aproximadamente 100 (cem) gramas de substância análoga à maconha, sendo confirmada pelo Laudo Pericial n.
311.3.10.9067.2025.013326-A01
, que se encontra no
s autos do
Auto de Prisão em Flagrante n.
1000542-60.2025.8.11.0028

no ID
188995158
.

Nesse
ponto
, não se pode olvidar que, acerca da apreensão de quantidade expressiva de estupefacientes, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 25, com a seguinte redação:
“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva, não havendo, pois, como se falar em violação à Constituição Federal, ao Código de Processo Penal ou à Convenção Americana de Direitos Humanos
.
”

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Por conseguinte
, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva
,
quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da plausabilidade de sua reiteração delitiva.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –estabeleceu de forma clara e insofismável
que

“
A prisão preventiva será determinada
quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
. Logo, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente portava
uma porção de
aproximadamente
100 (cem) gramas de substância análoga à
maconha, circunstância
que revela a sua
periculosidade.

Diante disso, impõe-se ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública, tampouco assegurariam a conveniência da instrução criminal.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Ítalo Francisco de Souza Dias,
por
consequência,
denego
a ordem de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025